Tribunal: TJSP
Processo: 1005324-75.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais - descontos indevidos em benefício previdenciário - falta de prova da regularidade das transações - autenticidade das assinaturas contestada pela autora - ônus da prova da parte que produziu o documento - prova pericial não produzida - inexigibilidade reconhecida - danos morais verificados, fixada a indenização - ação julgada procedente

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais - descontos indevidos em benefício previdenciário - falta de prova da regularidade das transações - autenticidade das assinaturas contestada pela autora - ônus da prova da parte que produziu o documento - prova pericial não produzida - inexigibilidade reconhecida - danos morais verificados, fixada a indenização - ação julgada procedente - recurso da autora provido para esse fim - recurso do réu improvido.